Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-66.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Direito Penal. Infância e Juventude. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Apelações Criminais. Irresignações defensiva e ministerial. Crime de ameaça (por duas vezes). 1a Vítima: companheira do réu. Ausência de comprovação irrefutável de que a ofendida tenha restado efetivamente intimidada com as palavras do acusado. Mácula à liberdade pessoal e individual de autodeterminação da vítima não demonstrada. Absolvição mantida. 2a Vítima: cunhada do réu. Suficiência probatória. Ameaça perpetrada com uso de uma faca. Dolo específico de intimidação presente. Palavra da ofendida. Medo manifesto de sofrer mal injusto e grave. Condenação mantida. Crime de submissão de criança ou adolescente a vexame ou constrangimento. Ausência de prova quanto à intenção inequívoca ou eventual do réu de submeter sua filha a constrangimento ou vexame. Briga familiar na presença da criança e permeada pelo consumo abusivo de álcool. Absolvição impositiva. Dosimetria da pena escorreita. Desinteresse da 2a vítima em receber indenização por danos morais. Pedido improcedente. Recursos conhecidos e desprovidos.